Tribunal: STF
Processo: HC 59946
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
- Habeas corpus.
- Além de não estar em jogo a liberdade de locomoção do paciente, não e cabível habeas corpus contra providência preliminar em processo instaurado para a imposição de pena disciplinar (art. 153, § 20, da Constituição Federal, e artigo 647 do C.P.P.). Habeas corpus não conhecido.